Tribunal: TJES
Processo: 5001055-83.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001055-83.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO PEREIRA IMBERTTI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ACÓRDÃO DE RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO/ VOTO

Alega a embargante que no julgado proferido houve contradição no dispositivo ao passo que, enquanto o dispositivo do voto menciona a negativa de provimento ao recurso, a decisão final menciona à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou quanto aos Embargos.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão a embargante. De fato, o dispositivo do voto prevê de forma equivocada a negativa de provimento ao recurso, tendo em vista que pelos fundamentos do Acórdão foi reconhecida a necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, visto a imprescindibilidade da realização da prova pericial.

E a decisão final da turma menciona o provimento do Recurso Inominado, para a reversão do julgado.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado merece reparos, pois há contradição entre os parâmetros apontados acima.

Portanto, onde se lê:
“CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

LEIA-SE
: “CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE
PROVIMENTO, decidindo de ofício pela incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.